Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO. DIVISÃO DE TAREFAS. VÍNCULO SUBJETIVO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA RELEVANTE.
1. Mantém-se as condenações dos apelantes, pois comprovadas a materialidade e autorias, especialmente diante das declarações seguras e coesas da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas pelos depoimentos dos policiais.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. Comprovado que os réus agiram em comunhão de esforços, vínculo subjetivo e divisão de tarefas na prática delitiva, sendo a conduta relevante para o resultado, resta configurado o concurso de pessoas, não havendo que se falar, ainda, em participação de menor importância.
4. Apelação conhecida e desprovida.